Tribunal: TJDFT
Processo: 0010118-46.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. GEAP. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É relevante registrar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

2. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

3. Não é possível valer-se apenas de critérios objetivos para fins de definição da terapia necessária ao melhor restabelecimento do paciente, em contrariedade à indicação do médico que acompanha a autora/apelada.

4. Apelo conhecido e não provido.